Tribunal: STF
Processo: ARE 1381946
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário. O acórdão contra o qual se insurge no apelo extremo está amparado nos seguintes fundamentos:



    “Consta na denúncia que em 04 de maio de 2014, pela madrugada, FAGNER DE JESUS MAIA, encontrando-se alcoolizado, utilizando-se de uma pistola "Taurus", calibre 7.65, aproveitando-se do estado etílico de sua namorada Nathalia Fernandes Ferreira da Silva, e por se encontrar ela deitada na cama, valendo-se da pistola referida, impossibilitando-lhe qualquer possibilidade de defesa, lhe desfechou um tiro contra a cabeça, atingindo-a "na região infra-auricular esquerdo", pouco abaixo e ligeiramente atrás do pavilhão do ouvido esquerdo, ensejando-lhe os ferimentos, que foram à causa eficiente de sua morte. 



    Segundo apurado, o acusado e a vitima namoravam há seis meses, sendo que durante esse tempo de namoro, ele lhe propusera que praticassem sexo a três, indicando terceira pessoa, ao que a vítima se ôpos, chegando a romper o relacionamento.



    Após férias, a vítima acabou reatando com o acusado, tendo aparecido às amigas "com manchas rocheadas e esverdeadas" visíveis em seu corpo, alegando ser "mordidinhas" do acusado.



    Ocorre que, contrariado com atitudes negativas da vítima, no dia dos fatos, pela madrugada, animado por motivo torpe, consistente retaliá-la, porque não aquiescia seus desejos, resolveu por mata-la, covarde e barbaramente, com disparo de pistola, feito atrás de seu ouvido.



    A materialidade do delito restou comprovada pelo laudo residuográfico (fls. 173/193), pelo laudo da arma apreendida (As. 156/161), laudos de exame necroscópico (fls. 148/150 e 162/165).



    A autoria do recorrente, ainda que indiciária, mostrou-se suficiente para submetê-la ao Tribunal Popular. 



    Em ambas as oportunidades em que ouvido na fase administrativa, o recorrente negou a prática delitiva, afirmando que foi um acidente. Declarou que, em relação à data do crime, após consumirem bebidas alcóolicas, foram para sua casa. De imediato se dirigiu ao banheiro, enquanto Nathalia permaneceu no quarto. Ao sair do banheiro, deparou-se com Natalia sobre a cama com a arma em punho, brincando com ela, alertando-a sobre o perigo. Ato contínuo apagou a luz do quarto, restando somente à iluminação da TV, momento que rumou em direção a vítima, esticando os braços para alcançar a arma, colocando o joelho direito sobre a cama. Nesse momento Nathalia apontava a arma para a própria cabeça, ocasião em que colocou a mão sobre a arma, desequilibrando-se e a arma disparou. Por fim, assumiu que se evadiu e procurou um advogado para fazer sua defesa (fls. 73/81 e 243/247). 



    Em juízo, manteve a negativa, acrescentando que quando viu a vítima manuseando a arma de fogo, de sua propriedade, chegou a desmuniciá-la. Entretanto, saiu do quarto e quando retornou, a ofendida continuava a manuseá-la. Aduziu que ao tentar retirá-la das suas mãos, a vítima passou da mão direita à esquerda, oportunidade que colocou sua mão sobre a mão de Nathalia, ocorrendo o disparo que acabou matando a vítima, acidentalmente (fls. 551-mídia digital). 



    Por oportuno, anoto que, muito embora o ocorrido não tenha sido presenciado por terceiros, a versão apresentada pelo recorrente no sentido de morte acidental, não restou confirmada. 



    A testemunha Solange Ferreira da Silva, mãe da vítima, confirmou que Nathalia tinha um relacionamento com Fagner há seis meses. Desconhecia que o recorrente possuía arma de fogo, tampouco que sua filha soubesse atirar. Afirmou que sua filha era destra. Disse, ainda, que Nathalia era uma pessoa muito feliz e não teria nenhum motivo para tirar a própria vida (fls. 428/433).



    A testemunha Mariana Fernandes Ferreira, irmã da vítima, declarou que no começo do namoro não aprovava o relacionamento dos dois, eis que não considerava o recorrente uma boa companhia. Disse que tomou conhecimento que ele jogava e bebia. Acrescentou que já tinha visto sua irmã com sinal de machucado pelo corpo (fls. 435/439). 



    A testemunha Luciane Adriana Ferreira de Moraes relatou que conheceram o recorrente juntas. Declarou que em certa oportunidade questionou a vítima sobre um roxo na perna e das marcas de mordidas. Afirmou que Nathalia era destra, bem como que não tinha motivo para tirar a vida, eis que era "daquelas meninas alegres" (fls. 455/459). 



    De outra parte, as testemunhas de defesa Sebastião Dias de Andrade e Graice Mendes de Souza não presenciaram o ocorrido, se limitando a declarar sobre a conduta social do recorrente (fls. 461/462 e 504/508). 



    Nesse passo, diante do quadro apresentado, mormente ante as dúvidas e contradições existentes, não lia falar-se em impronúncia, não obstante a negativa do réu. 



    Há necessidade, pois, de avaliação pelo juiz natural da causa.



    Importante ressaltar que não trata a sentença de pronúncia de decisão terminativa, mas sim interlocutória. 



    E, por ser mero juízo de admissibilidade da acusação, é desnecessário, além de descabido, tecer análise minuciosa do conjunto probatório, sob pena de violar-se a competência do Tribunal do Júri, bem como o princípio da soberania dos veredictos, os quais são assegurados por preceitos constitucionais.



    Assim, mesmo em caso de dúvidas acerca de eventual responsabilização da acusada, deve o juiz pronunciá-la a fim de que não seja a causa subtraída da apreciação do Tribunal Popular, posto que vigora, nesta etapa, o principio in dubio pro societate. 



    Nesse sentido, assente o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, confira-se:



    "A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade. É o mandamento do artigo 413 do Código Processual Penal”



    Igualmente, já decidiu este Colendo Tribunal:



    “Diante desse conjunto probatório, correta a pronúncia do acusado. Efetivamente, a melhor solução jurídica foi adotada, uma vez que presentes a prova de existência do crime e indícios da autoria. Superada a presente fase procedimental, será o Conselho de Sentença juiz natural do processo chamado a analisar minuciosa e serenamente todos os elementos da prova. Trata-se, neste momento, sublinha-se, do exame dos pressupostos necessários ao julgamento pelo Tribunal do Júri, que estão presentes"



    No que concerne à qualificadora relativa à utilização de recurso que impossibilitou a defesa da ofendida, sua apreciação deve ser submetida ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, vez que o afastamento de qualificadoras neste momento apenas é permitido quando manifestamente descabidas, o que não é caso dos autos, considerada a prova oral coligida aos autos sob o crivo do contraditório e os laudos periciais acostados aos autos.



    Neste sentido, confira-se:



    “(...) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VITIMA. INVIABILIDADE. INCURSÃO EM MATÉRIA DE FATO E DE PROVA. ATRIBUIÇÃO DO CORPO DE JURADOS. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. (..). 3. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca der sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte (...)”



    Do mesmo modo, não procede o pleito de absorção do delito de posse ilegal de arma pelo de homicídio, considerando que o recorrente admitiu ter adquirido a arma em data anterior à morte da vítima.



    Destarte, deve-se manter a r. decisão de pronúncia, por seus próprios e jurídicos fundamentos. 



    3. Ante meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.”



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação do artigo 5°, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Alega o recorrente que o acordão, ao manter a decisão de pronúncia, “baseada em meras ilações e conjecturas, bem como atribuir ao acusado o ônus de provar a sua versão, mesmo não havendo qualquer indício capaz de invalidá-la”, contrariou o disposto no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    A irresignação não merecer prosperar.



    É imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional, em especial, do Código Penal e do Código de Processo Penal. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11);



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).



    É certo, ainda, que superar a conclusão adotada pelo órgão judiciário de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, LVII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento do art. 5°, LVII, da Constituição Federal CF. Os embargos declaratórios não foram opostos. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279/STF. III - O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento desta Corte, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 986.566/SE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 30/8/17). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente